Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-52.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - açÃo cominatória cumulada com indenizatória - serviço de telefonia rural - interrupção por prazo excessivo - tutela antecipada concedida - sentença de procedência - recurso da telefônica - má prestação de serviços - relação de consumo - demora na propositura da ação irrelevante - inúmeros protocolos não atendidos - dano moral caracterizado - ressarcimento de serviço não prestado -

Ementa:
APELAÇÃO - açÃo cominatória cumulada com indenizatória - serviço de telefonia rural - interrupção por prazo excessivo - tutela antecipada concedida - sentença de procedência - recurso da telefônica - má prestação de serviços - relação de consumo - demora na propositura da ação irrelevante - inúmeros protocolos não atendidos - dano moral caracterizado - ressarcimento de serviço não prestado - cabimento - verba honorária - modicidade - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000950-52.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado RENATO SIQUEIRA REIS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-52.2019.8.26.0575 -Voto no 44400
2
VOTO No 44400 (Processo Digital)
Apelação no 1000950-52.2019.8.26.0575
Comarca: São José do Rio Pardo (1a Vara)
Apelante: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelado: RENATO SIQUEIRA REIS DIAS
Juiz sentenciante: Wyldensor Martins Soares
APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA RURAL -
INTERRUPÇÃO
POR
PRAZO
EXCESSIVO
-
TUTELA
ANTECIPADA CONCEDIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
RECURSO DA TELEFÔNICA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMORA NA PROPOSITURA DA
AÇÃO IRRELEVANTE - INÚMEROS PROTOCOLOS NÃO
ATENDIDOS
-
DANO
MORAL
CARACTERIZADO
-
RESSARCIMENTO
DE
SERVIÇO
NÃO
PRESTADO
-
CABIMENTO - VERBA HONORÁRIA - MODICIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 168/181, julgando procedentes as ações cominatória e
indenizatória, ratificando a tutela de urgência, fixando dano moral em R$
12.000,00, e dano material em R$ 494,22, custas, despesas pela
vencida e verba honorária de 10% sobre o total condenatório, além de
R$ 1.000,00 pela demanda cominatória, conforme fls. 168/181 de
relatório adotado.
Não
se
conforma
a
concessionária,
destaca
inocorrência de falha na prestação de serviços, resta descaracterizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-52.2019.8.26.0575 -Voto no 44400
3
dano extrapatrimonial, entende exacerbado o valor, inclusive da verba
honorária, critica a multa, acresce que a demora na propositura da
demanda a desfavorecer o dano moral ou sua quantificação, aguarda
provimento (fls. 184/196).
Primeiro apelo protocolado analisado (fls. 184/196).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 197/198).
Regularmente processado (fls. 215).
Sem contrarrazões, certificado o decurso (fls. 218).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece prosperar.
A situação delineada no contexto do litígio permite
concluir que vários protocolos e reclamações foram levados a efeito sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-52.2019.8.26.0575 -Voto no 44400
4
que a concessionária atendesse à solicitação do consumidor, produtor
rural.
As fotos revelam que toda a fiação estaria cortada,
impedindo a utilização do serviço público (fls. 28/58).
Existe notícia que o prefeito da cidade teria declarado
estado de emergência em razão das fortes chuvas ocorridas naquele
período; porém, a concessionária demonstrou total desinteresse, falta de
agilidade e descompromisso com o consumidor, cuja propositura da
demanda meses após não inibe a pretensão de religação do serviço e
ressarcimento dos danos.
Beira a litigância de má-fé a afirmação da inexistência
de falhas, já que a própria concessionária, em total atitude de
contradição, reconhece ter dado cumprimento à tutela de urgência,
inclusive junta à tela reportada a constatação do funcionamento da linha.
Dito isso, permanecer sem sinal na zona rural
representa não apenas o isolamento, mas também ruptura da
normalidade da atividade econômica e do próprio consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-52.2019.8.26.0575 -Voto no 44400
5
Caracterizou-se, assim, de maneira inconteste, o dano
moral, cuja soma fixada em R$ 12.000,00 demonstra acerto para
conscientizar a concessionária, evidenciando o risco e sua inabilidade
de conserto e imediato reparo da rede de telefonia.
O dano material resta evidenciado pela cobrança de
pacote e não funcionamento de serviço, e a verba honorária não
extrapola o limite de 20% da condenação, e é confessa a concessionária
em relação à interrupção e solução de continuidade quando identifica
integral cumprimento da tutela antecipada em sede de apelo.
Se efetivamente o serviço fora restabelecido, não
preside razão a redução da multa, ausente fato gerador imputável.
Desta forma, pois, sem a menor dúvida, pelo menos
foram feitas sete reclamações, todas com protocolo de agosto a outubro
de 2019, cujo total desinteresse da requerida palmilhou a propositura da
ação.
A fixação de verba honorária de 10% e ainda R$
1.000,00 da ação cominatória, embora de forma diferente, não ofende o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000950-52.2019.8.26.0575 -Voto no 44400
6
patamar de 20% e também não preside majoração, uma vez ausente
resposta recursal.
Em resumo, o produtor rural necessitou ingressar com
a demanda para restabelecer os serviços, ressarcir-se dos prejuízos
material e moral, a fim de que a concessionária se conscientize do seu
papel e da respectiva responsabilidade, pois se sabe cobrar, muito bem
deve aprender a trabalhar melhor, prestando serviço em padrão a não
ensejar reclamação.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator